Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-77.2024.8.11.0028
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-77.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INEI LUIZA DE ARRUDA - CPF: 772.917.191-00 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INEI LUIZA DE ARRUDA - CPF: 772.917.191-00 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.

O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Posto isso e considerando o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos em face de Banco Bradesco S/A para o fim de DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante à contratação denominada “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO” e CONDENAR o banco requerido a restituir em dobro o valor pago pelos “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO”, qual seja
R$ 40,00 (quarenta reais),
a serem atualizados de acordo com o INPC a contar dos descontos e com juros de mora desde a citação, observada a prescrição quinquenal apontada na fundamentação, devendo o valor ser apurado em cumprimento de sentença, bem como a pagar à autora indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor a ser atualizado a contar da presente data pelo INPC e com juros de 1% desde a citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, dando por finalizada a fase de conhecimento.

Condeno a parte Requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC”.

A autora pede R$10.000,00 de reparação bem como o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

O réu, por sua vez, afirma que,
“o título de capitalização é uma “economia programada”. Todos os meses (ou de acordo com o período definido), o banco vai retirar uma quantia da conta para adquirir esse título. Durante a vigência do título, o cliente concorrerá a diversos sorteios de prêmios e, quando o prazo terminar, retirará de volta todo o dinheiro que colocou. Basicamente, é uma forma de ser economizar dinheiro”.

Acrescenta que não está configurado o dano moral e, alternativamente, busca a redução da quantia fixada.

Sustenta que a devolução deve ocorrer na forma simples, pois não houve má-fé.

Por fim, requer a aplicação de juros e correção monetária sobre os danos morais a partir da data do arbitramento.

Este, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID.
235952187)
.

A requerente contra-arrazoou o Recurso no ID
. 235952190
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em sua conta bancária referente a um serviço de capitalização no valor de R$20,00 que não reconhece.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o réu a restituição em dobro o valor indevidamente descontado na conta corrente da autora bem como a arcar com danos morais.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A autora demonstrou que o abatimento foi realizado. Por outro lado,
o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que na contestação não trouxe o ajuste ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Logo, não ficou comprovada a licitude da contratação.

Assim, o réu não se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias à pretensão da requerente (art. 373, inciso II, do CPC).

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REGULARIDADE DOS DESCONTOS NÃO COMPROVADA – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA IMOTIVADAMENTE DEDUZIDA – OBRIGAÇÃO AFASTADA - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA SEGURADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA APENAS EM RELAÇÃO À DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ARGUIÇÃO REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO DEMONSTRADA – ABATIMENTO INJUSTIFICADO EM CONTA CORRENTE – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Todos os que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado respondem de forma solidária (arts. 7° e 34 do CDC). Todavia, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco quanto ao pedido de restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente do autor, sob pena de enriquecimento ilícito da Seguradora.
Tem legitimidade para figurar no polo passivo da lide a instituição financeira que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação (Súmula 479 do STJ).
O interesse de agir está caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida (neste caso, a inexistência do débito).
Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação.
O dano moral deve ser fixado em quantia que atenda à função pedagógica, compensatória e punitiva da medida.
Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”.
(N.U 1034686-26.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.

(N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Por fim, a verba honorária será definida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC); por conseguinte, foi corretamente fixada na origem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da autora
para condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 de dano moral.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu
apenas

para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024